Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAC. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PORTE EM VIA PÚBLICA. FORA DA ÁREA DE REGISTRO. CRIME DE MERA CONDUTA.
1. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirados e Caçador (CAC), por si só, não confere ao cidadão o direito de portar e transportar a arma de fogo em desconformidade com a regulamentação normativa, pois a autorização fica restrita ao percurso do local de guarda do acervo aos locais de competição e/ou treinamento.
2. Não obstante o apelante possua o certificado de registro do artefato, bem como a guia de tráfego, se as provas dos autos demonstram que ele portava a arma municiada em via pública, fora da área constante do registro, sua conduta amolda-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03).
3. O porte ilegal de arma de fogo é classificado como delito de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico ou demonstração de efetivo risco à coletividade, para a sua configuração, bastando o agente praticar um dos núcleos do tipo penal, como ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido.